Tribunal: STF
Processo: Rcl 83350
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Associação Farroupilhense Pró-saúde, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020694-44.2022.5.04.0531, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “No acórdão impugnado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença que reconheceu vínculo de emprego diretamente entre a Reclamante (médica) e a ora Reclamante Associação sem fins lucrativos, desconsiderando a contratação por pessoa jurídica (EIRELI) e as demais formas de prestação autônoma/cooperada; e manteve a responsabilidade subsidiária do Município de Farroupilha. 



    A Sra. Tamara ajuizou ação trabalhista pretendendo o reconhecimento de vínculo de emprego no período compreendido entre março de 2017 a 22/08/2022, quando prestou serviços a entidade Associação Farroupilhense Pró Saúde por meio de contrato de prestação de serviços médicos, e multa prevista no art. 477 da CLT. Por fim, requereu a condenação solidária do Município de Farroupilha. 



    Conforme alegado pela Sra. Tamara, ela foi contratada em março de 2017, quando iniciou a prestação de serviços em caráter pessoal, remunerado, não-eventual e subordinado na função de Médica da Família e Comunidade. Alega que A reclamada não anotou o contrato de trabalho na CTPS da reclamante na função de Médico de Família e Comunidade, a toda evidência, com o intuito de furtar-se ao pagamento dos direitos trabalhistas daí decorrentes (conforme descrito na inicial da reclamatória trabalhista). Eram emitidas notas fiscais mensais através da empresa Tamara Longoni Clinic Medic Eireli-ME, CNPJ nº 28.112.163/0001-85.bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de diferença salarial, adicional de insalubridade, férias, FGTS, verbas rescisórias, indenização por dano moral.



    Médica, percebendo contraprestação de R$ 14.500,00 no ano de 2017 e no ano de 2022 uma remuneração em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a Reclamante alegou ter sido obrigada, por 05 anos, a se sujeitar às imposições da entidade de saúde. 



    Apesar de todo o exposto e das provas apresentadas, o MM. Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes mediante o salário de 14.500,00 e cargo de médica, condenando a entidade de saúde a anotação da CTPS, pagamento das verbas rescisórias, gratificação natalina de todo período, férias em dobro e de foram integral, acrescidas de 1/3; multa do art. 467 da CLT, multa do art. 477 da CLT, diferenças salariais, adicional de insalubridade, indenização por dano moral e FGTS. 



    Após essa decisão, a Entidade Pró Saúde interpôs Recurso Ordinário. O próprio acórdão registra que a médica atuava por pessoa jurídica própria (‘Tamara Longoni Clinic EIRELI’) e também por cooperativa, além de consultório particular, circunstâncias que evidenciam arranjo contratual civil e plurivínculos típicos da divisão do trabalho lícita. Ainda assim, E. TRT da 4ª Região concluiu pela pessoalidade e subordinação, reputando presente relação de emprego com a Associação, sem, todavia, demonstrar fraude específica na constituição da pessoa jurídica ou no arranjo contratual. Assim, com relação ao reconhecimento de vínculo foi negado provimento. 



    A Entidade de Pró Saúde, não se conformando com o reconhecimento do vínculo de emprego mantido pelo E. TRT da 4ª Região, endereçou Recurso de Revista ao C. TST, ao qual foi denegado seguimento sob o fundamento de que ‘A matéria de insurgência, nos termos propostos, exige a incursão do julgador no contexto fático-probatório do processo. Isso, porém, não é admissível no âmbito recursal de natureza extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula n. 126 do E. TST’.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, aduz que “[à] luz da tese firmada por esta Suprema Corte na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral (RE 958.252), a essencialidade da atividade prestada não constitui critério idôneo para descaracterizar a natureza civil da relação ajustada entre pessoas jurídicas. Superado o antigo critério atividadefim/atividade-meio, reputa-se lícita a divisão do trabalho entre pessoas jurídicas independentemente do objeto social, somente se afastando tal conclusão diante de prova concreta de fraude, o que não se verifica nos autos”. (eDOC 1, p. 4)



    Argumenta, ainda, que “[a] Sra. Tamara, uma médica - profissional liberal, hipersuficiente, que constituiu pessoa jurídica própria — e a Associação Pró-Saúde exerceram sua autonomia privada para contratar por meios lícitos, compatíveis com a organização produtiva contemporânea. A mera relevância do serviço à atividade da tomadora não autoriza a presunção de vínculo de emprego nem converte, por si só, um arranjo jurídico-civil válido em relação empregatícia”. (eDOC 1, p. 4)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389), no qual foi determinado o sobrestamento dos feitos.



    No mérito, postula a procedência da reclamação para:



    “2.1. Cassar o acórdão reclamado na parte em que desconsiderou o arranjo civil (contratação por pessoa jurídica/cooperação) e reconheceu vínculo de emprego, por ofensa à ADPF 324 e ao Tema 725 da repercussão geral; 



    2.2. Determinar que o TRT-4 refaça o julgamento, observando as decisões vinculantes do STF (ADPF 324 e Tema 725), com análise concreta e específica de eventual fraude, caso alegada e provada.” (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 (cf. eDOC 8, ID: c9638924 e eDOC 14, ID: 28292094).



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0020694-44.2022.5.04.0531 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente